Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELMUTH FELIP ZIMMER, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e STARS BANK INTERMEDIAÇÕES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, cujo propósito é a anulação de contrato de mútuo com parcelas consignadas em folha de pagamento. HELMUTH alegou que fora levado a erro pela STARS BANK e induzido a contratar empréstimo consignado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO, na expectativa de reduzir parcelas de outro contrato anterior, em procedimento conhecido como o “golpe do consignado” ou “golpe da falsa portabilidade”. Contratou mútuo junto ao BANCO C6 CONSIGNADO no valor de R$40.561,09 e, em seguida, transferiu o valor em favor da STARS BANK. A importância serviria, supostamente, para quitação de dívida anterior contraída junto ao Banco do Brasil e consignada em folha de pagamento. Posteriormente, ao ver o desconto dos dois empréstimos em seu contracheque, teve conhecimento do ardil. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar o arresto de R$40.561,09 em contas da STARS BANK e a suspensão das cobranças pelo empréstimo contraído junto ao BANCO C6 CONSIGNADO. O pedido foi parcialmente deferido, tão somente para determinar o arresto em contas da STARS BANK. No presente recurso, pretende-se a suspensão da cobrança pelo contrato firmado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO. Preparo regular sob ID 47834386. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HELMUTH FELIP ZIMMER em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 10/02/2023, um correspondente do requerido STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., entrou em contato oferecendo a portabilidade da dívida que este possuía junto ao Banco do Brasil. Alega que o preposto da requerida STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. afirmou que esta era correspondente de diversas instituições bancárias, inclusive o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. Sustenta que lhe foi oferecida uma redução da parcela de seu consignado de R$ 4.898,13 para R$ 3.868,13. Aduz que lhe foi afirmado que o procedimento incluiria o depósito, na conta do autor junto ao Banco C6, do valor de R$ 40.561,09, o qual seria usado para quitar o empréstimo antigo. Narra que, com a quitação do empréstimo anterior, seria feita a portabilidade da dívida, sendo esta cobrada pelo requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. nos moldes já acertados. Discorre que, diante do esclarecido, efetuou a transferência do valor de R$ 40.561,09 para o requerido STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. Argumenta que a todo momento, lhe foi garantido que não se tratava de contrato novo, mas de mera portabilidade. Narra que, no mês seguinte, verificou em seu contracheque que, além de não ter sido amortizado o empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi incluída nova parcela de empréstimo devida ao requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. Alega, assim, que foi vítima de fraude. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. Determinar que seja o BANCO C6 S.A impedido liminarmente de continuar a realizar os descontos das parcelas no pagamento do Autor referente ao fruto da fraude, a Contrato no 0101221722701 (96 parcelas de R$ 1.030,00 em 96 iniciado em 03/2023 e com término previsto para 02/2031) até o julgamento final dessa demanda, sob pena de aplicação de multa mensal em caso de haver desobediência em valor a ser estabelecido por esse Douto Juízo enquanto não comprovada a suspensão do descontos. 2. E o Bloqueio de ativos no nome do correspondente bancário STARS BANK INTERMEDIAÇÕES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA até o limite do valor de R$ 40.561,09 (quarenta mil quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos) referente ao valor repassado pelo autor para fins de devolução para amortização na suposta portabilidade, sendo tal pedido de bloqueio para fins de depósito nos autos e devolução ao BANCO C/6 quando da anulação contratual, em atenção ao princípio da boa-fé. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, assiste em parte, à parte autora. As conversas entre o autor a representante do requerido STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA indica, em primeira análise, que a promessa era, de fato, de portabilidade da dívida e não de contratação de novo empréstimo. Não obstante, pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que a requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível fraude sofrida A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada pelo requerido STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a obtenção do empréstimo possivelmente fraudulento. Tem-se, assim, possível culpa exclusiva do requerido STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A no dano sofrido pela parte autora. Assim, o pedido de tutela de urgência no tocante à suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque não prospera. Entretanto, tendo em vista que há verossimilhança na alegação de irregularidade na contratação levada a cabo pela requerida STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., conforme acima narrado, o pedido de arresto, em relação a esta, deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência pretendida para determinar o arresto, via SISBAJUD, das contas da requerida STARS BANK INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. até o limite de R$ 40.561,09.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao analisar os autos e as razões lançadas pelo MM. Juiz, os elementos de convencimento até então carreados afastam a plausibilidade do direito no que toca à pretensão de impedir o banco de cobrar a parcela do financiamento requerido pelo próprio recorrente. A míngua de melhores provas e dependendo a questão de elucidação mediante instrução processual – responsabilidade concorrente do BANCO C6 CONSIGNADO - deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, ou até a apresentação de novos elementos de convencimento, para a concessão da tutela de urgência na amplitude perseguida. Reitero, toda a narrativa refere-se às tratativas supostamente realizadas com a STARS BANK e em face de quem o juízo já deferiu medidas preventivas. Por consequência lógica, não haveria, em tese, irregularidade na contratação do empréstimo consignado. É fato inconteste que o crédito foi lançado em favor do recorrente e, posteriormente, repassado à STARS BANK. Não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que pretende dar aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos de que o BANCO C6 CONSIGNADO tenha sido informado pelo consumidor que a destinação do crédito contratado seria para portabilidade de dívida contraída anteriormente. Não se sabe se a STARS BANK é correspondente do banco. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por não ser possível aferir, no momento, a veracidade dos fatos alegados, é necessário aguardar o contraditório na ação principal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator